Tribunal: TJES
Processo: 0023736-40.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023736-40.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUALTER FERNANDES COSTA
APELADO: ODAIR DOS SANTOS 08430335765 e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023736-40.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUALTER FERNANDES COSTA

Advogado do(a) APELANTE: DAYANNY DOS SANTOS FERNANDES - ES25272
APELADO: ODAIR DOS SANTOS 08430335765, ODAIR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em síntese, cancelou a distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas prévias, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

O apelante pretende a reforma da sentença ao fundamento exclusivo de que reúne os requisitos legais ensejadores dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ausentes contrarrazões. É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023736-40.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUALTER FERNANDES COSTA

Advogado do(a) APELANTE: DAYANNY DOS SANTOS FERNANDES - ES25272
APELADO: ODAIR DOS SANTOS 08430335765, ODAIR DOS SANTOS

VOTO

(Ausência de dialeticidade e de interesse recursal)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em síntese, cancelou a distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas prévias, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais.

A apelante sustenta em sua peça recursal que: i)
a execução refere-se a alimentos vencidos e ii) que a culpa pelo inadimplemento se deu em razão da demora da prestação jurisdicional.

De início, defiro a gratuidade da justiça apenas para o presente ato.

Destaco, outrossim, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade e de interesse recursal, requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável, sobretudo porque a parte não pode complementar as razões apresentadas.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a parte apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
[1]
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
[2]

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
[3]

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
[4]

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Isso porque, a sentença não teceu uma linha sequer sobre indeferimento da gratuidade do apelante, haja vista que o indeferimento aconteceu em momento anterior, em decisão própria e que não fora impugnada através de agravo de instrumento.

A sentença ora impugnada, na verdade, apenas constatou que, indeferida a gratuidade e concedido prazo para recolhimento das custas iniciais, o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, motivo porque cancelou a distribuição do feito.

Além disso, o apelante padece de interesse recursal, uma vez que eventual gratuidade da justiça deferida neste momento não lhe seria útil, uma vez que possuiria apenas efeitos prospectivos, ou seja, não retroage à época da decisão de indeferimento, sobretudo em razão dos efeitos da preclusão temporal, tampouco afetaria a sentença que apenas cancelou a distribuição em razão do não pagamento das custas.

Leciona a doutrina que o interesse recursa denota-se
pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante.
[5]

Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de
que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante a ausência de dialeticidade de suas razões e ausência de interesse recursal.

Deixo de majorar os honorários em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

1

[1]
Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

[2]
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

[3]
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

[4]
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

[5]
MARINONI, Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1.068.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a parte apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.
2.
Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
” (TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013).
3.
A sentença não teceu uma linha sequer sobre indeferimento da gratuidade do apelante, haja vista que o indeferimento aconteceu em momento anterior, em decisão própria e que não fora impugnada através de agravo de instrumento. A sentença ora impugnada, na verdade, apenas constatou que, indeferida a gratuidade e concedido prazo para recolhimento das custas iniciais, o apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, motivo porque cancelou a distribuição do feito.
4.
O apelante padece de interesse recursal, uma vez que eventual gratuidade da justiça deferida neste momento não lhe seria útil, uma vez que possuiria apenas efeitos prospectivos, ou seja, não retroage à época da decisão de indeferimento, sobretudo em razão dos efeitos da preclusão temporal, tampouco afetaria a sentença que apenas cancelou a distribuição em razão do não pagamento das custas.
5.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.